Tribunal: TJMT
Processo: 1026461-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026461-56.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Subsídios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSA ALVES BESERRA - CPF: 544.554.131-20 (EMBARGANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Rosa Alves Beserra
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 106920477).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não observou “
a aplicação do princípio da isonomia pleiteado no item 2.4 das razões de apelação, intitulado ‘Da Ofensa à Dignidade da Pessoa Humana’, e também no item 2.3 da Exordial, ‘Do Tratamento Diferenciado’
”.

Assevera que “
mesmo a Embargante juntando aos Autos os comprovantes oficiais de que o subsídio proporcional a 40 horas é pago a alguns profissionais e negado a outros que estão sob a mesma condição jurídica, posto que ocupantes do mesmo cargo público e reivindicando o princípio da isonomia, o Acordão, foi silente a este respeito. Não foi enfrentado no julgado o tema da diferença de tratamento entre os profissionais ocupantes do mesmo cargo público de professor, frente ao princípio constitucional da isonomia
.”

Contrarrazões (Id. 109411964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO — FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO — REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA — CARGA HORÁRIA DE QUARENTA (40) HORAS SEMANAIS — RECEBIMENTO DO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO (30%) SOBRE SEU SUBSÍDIO — ARTIGO 39, § 1o DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998 — ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA — PAGAMENTO DA DIFERENÇA — INADMISSIBILIDADE.

Não se mostra admissível o pagamento da diferença de dez (10) horas semanais, decorrente de alteração da carga horária, que era de trinta (30) horas semanais, a servidor designado para exercer a função de coordenador pedagógico, pois, consoante artigo 39, § 1o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, fará jus ao recebimento do percentual de trinta por cento (30%) que incidirá sobre seu subsídio, para remuneração dos serviços prestados em regime de dedicação exclusiva com carga horária de quarenta (40) horas semanais.

Recurso não provido
. (Id. 107017474).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, a servidora designada para exercer a função de coordenadora pedagógica não faz jus ao pagamento da diferença de dez (10) horas semanais decorrente de alteração da carga horária, porquanto já recebe o percentual de trinta por cento (30%) que incidirá sobre seu subsídio, para remuneração dos serviços prestados em regime de dedicação exclusiva com carga horária de quarenta (40) horas semanais:

[...] Rosa Alves Beserra é servidora do Estado de Mato Grosso, no cargo de
professora da educação básica
, lotada na Secretaria de Estado de Educação, admitida em 16 de setembro de 2009, com carga horária de trinta (30) horas semanais.

Através da Portaria da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) no 00181, de 18 de março de 2016, foi designada para desempenhar a
função de confiança
de
coordenadora pedagógica
, cuja carga horária é de quarenta (40) horas semanais, de 2 de março de 2016 até 23 de dezembro do mesmo ano (Id. 78981957).

A pretensão é para que o Estado de Mato Grosso realize o pagamento da diferença de subsídio no percentual de trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento (33,33%), que corresponde a dez (10) horas semanais, sobre período em que exerceu a função de coordenadora de unidade escolar, em decorrência da alteração de sua carga horária de trinta (30) horas para quarenta (40) horas semanais.

Pois bem.

Quanto a jornada de trabalho dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, estabeleceu ser de trinta (30) horas semanais:

Art. 36
O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será de 30 (trinta) horas semanais
. [sem negrito no original]

O servidor designado para exercer a função de
coordenador pedagógico
terá como jornada de trabalho quarenta (40) horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, e fará jus ao recebimento do percentual de trinta por cento (30%) que incidirá sobre os seus vencimentos, consoante está no artigo 39, Anexo X,
da mesma legislação:

Art. 39
Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função
de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico,
coordenador pedagógico
e secretário escolar,
será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada
.

§ 1o
O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar
. (Acrescentado pela LC 206/04)

§ 2o
O subsídio do servidor contratado na situação especial
prevista no § 2o do art. 3o desta lei complementar
será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada
, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: (Acrescentado pela LC 206/04)

I - no caso de Diretor:

a) considerar como subsídio o valor pago ao nível 1, da classe em que o profissional se enquadra, tendo em vista o grau de escolaridade e as demais formações, efetivamente comprovada(s) através do(s) diploma(s) e títulos;

II - no caso de Secretário Escolar:

a) considerar como subsídio o valor pago ao servidor, do cargo de Técnico Administrativo Educacional, na classe e nível inicial da carreira, ou seja, classe A, nível 1;

III - deve ser acrescido ao subsídio estabelecido de acordo com o disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o percentual estabelecido na tabela do Anexo X desta lei complementar.

[...]

Anexo X

(Nova redação dada pela LC 442/11)

Dessa forma, em razão do exercício da função de coordenadora educacional, a apelada recebeu o percentual de trinta por cento (30%) sobre o seu subsídio, justamente para remunerar os serviços prestados em regime de dedicação exclusiva com carga horária de quarenta (40) horas semanais, logo, não há de se falar em pagamento de diferença de (10) horas semanais, em decorrência da alteração em sua carga horária, que era de trinta (30) horas semanais.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR –
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
–
ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
– RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de secretário escolar não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei Complementar Estadual no. 50/98
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, apelação 1038161-29.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 28 de junho de 2021). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO
COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR
–
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
–
PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
–
COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO
– CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar no. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária
.

A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, apelação 1021709-41.2018.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 8 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Além disso, ao analisar as fichas de rendimentos do ano de 2016 apresentada pela própria apelante, constata-se a rubrica “
FUNCAO DE DEDICACAO EXCLUSIVA
” (Id. 78981959 – fls. 4/13), com pagamentos realizados nos meses de abril a dezembro, no percentual de trinta por cento (30%) sobre o seu subsídio de professora de educação básica, a observar o disposto no artigo 39, § 1o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998.

Com relação ao pedido de equiparação salarial com os profissionais da educação básica nomeados para exercício de cargo de comissão, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, com carga horária de quarenta (40) horas semanais, que recebem subsídio no percentual de trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento (33,33%), consoante está na Lei do Estado no 7.573, de 18 de dezembro de 2001, a apelante não comprovou exercer funções idênticas aos dos paradigmas.

Lei no 7.573, de 18 de dezembro de 2001

Dispõe sobre a criação de cargos comissionados na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação e dá outras providências
.

[...]

Art. 4o
Os servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, excepcionalmente terão seu regime de trabalho estendido para 40h (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seu cargo, classe e nível, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira
.

Art. 5o O disposto nos arts. 3o e 4o cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria. [...]

Outrossim, consigno que ao Judiciário é inadmissível aumentar vencimentos de servidores exclusivamente sob o argumento de violação ao princípio da isonomia, por expressa vedação do verbete no 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. (Id.

106920477 – fls. 4/10)

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a omissão seja detectada no próprio ato decisório.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021